Tribunal: STF
Processo: HC 212073
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do estado do Goiás, em favor de Wesley Paulino da Gama e Jorge Luiz da Silva Santos, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 703.396 – GO.



    Consta dos autos que os pacientes foram pronunciados pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.



    Sobreveio recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido.



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, que a decisão de pronúncia teria sido lastreada apenas em provas produzidas na fase inquisitorial.



    A ordem foi denegada.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos enfatiza a fragilidade das provas que lastrearam a decisão de pronúncia.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Preliminarmente, necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 



    Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis, sem encerrar a persecução penal. 



    Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 



    No presente caso, o juízo de origem, pronunciar os réus, consignou o seguinte:



    “A materialidade do fato restou devidamente comprovada nos autos quanto ao evento morte da vítima Weder Soares de Abreu, através do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 45/47-autos físicos); Laudo de Exame de Perícia Criminal de Local de Morte Violenta (fls. 48/62-autos físicos).



    Demonstrada a existência do fato e em obediência ao já citado art. 413 do Código de Processo Penal, incumbe ao Juiz colher nos autos eventuais indícios suficientes de autoria atribuída aos acusados WESLEY e JORGE LUIZ.



    As testemunhas Letícia Soares de Abreu (fls. 20/21-autos físicos), Daniela Viana de Sousa (fls. 23/24-autos físicos) e Nádia Raquel Soares de Abreu (fls. 42/43-autos físicos), na fase investigativa relatam que souberam, por ouvir dizer, que a vítima parou, em via pública, para falar com dois indivíduos que estavam num veículo escuro e o “carona” desferiu disparos de arma de fogo no rosto da vítima. As mesmas testemunhas afirmam que pessoas que não quiseram se identificar, por medo de represálias, apontam JORGE LUIZ e WESLEY como autores do fato. E, ainda, a testemunha Nádia Raquel Soares Abreu ressalta que “WESLEY seria pessoa perigosa e autora de outros crimes”.



    Na fase investigativa também foi ouvida uma testemunha Confidencial, a qual afirmou que viu quando os suspeitos WESLEY e JORGE, que estavam dentro de um carro preto, atirarem contra a vítima (fls. 73/74-autos físicos). 



    Posteriormente, em juízo, foi retirado o sigilo e a testemunha identificada como Hiago Barbosa de



    Aquino, a qual mudou seu depoimento prestado anteriormente e afirma que, apesar de ter apontado os acusados como autores do fato na Delegacia, não viu as pessoas que estavam dentro do carro. Esclarece que somente viu um veículo preto, que viu o momento em que foi efetuado o disparo e que a vítima caiu. Aduz que a mãe, a mulher, parente e amigos da vítima afirmam que o acusado são autores do fato, entretanto Hiago não confirma que viu os acusados dentro do veículo escuro, só ouviu “boatos” sobre a autoria (mídia – mov. 4).



    Em Juízo, a testemunha Daniela Viana de Souza afirma que não presenciou o fato, entretanto, soube pela testemunha Hiago, o qual estava com a vítima Weder na hora do acontecido, que os autores do fato seriam os acusados WESLEY e JORGE (mídia - mov. 4).



    Nádia Raquel Soares de Abreu, testemunha ouvida em juízo, soube por terceiros, os quais conversaram com Hiago, que a vítima foi conversar com os acusados, oportunidade em que foram desferidos dois disparos com arma de fogo, tendo um atingido a vítima (mídia - mov.4).



    O acusado WESLEY, na fase investigativa, reservou o direito de permanecer calado e, em juízo, nega qualquer participação no fato (mídia - mov. 4).



    Por sua vez, o acusado JORGE LUIZ, também nega autoria do crime. Confirma que teve um carro preto (GOL G4), entretanto na época do fato não tinha mais o veículo (mídia – mov. 4).



    Assim, apesar da negativa dos acusados WESLEY e JORGE LUIZ, entendo que existem indícios suficientes que os apontam como autores do fato.



    Destarte, configurados restaram a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria em relação aos acusados, devendo ser as provas produzidas consideradas pelo órgão jurisdicional para o fim de determinar que o feito prossiga em sua segunda fase, que se processará perante o Conselho de Sentença, haja vista que nenhuma causa que exclua a antijuridicidade ou a culpabilidade ficou demonstrada nestes autos.



    Reconhecida a certeza da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes das autorias, é dever do órgão judicial apreciar a qualificadora, insculpida no artigo 121, § 2º, IV do Código Penal, que compõe a denúncia e que foi sustentada pelo Ministério Público em suas alegações finais escritas. 



    (…)



    Improcedem os argumentos da defesa do acusado WESLEY quanto a improcedência da denúncia, a absolvição ou impronúncia e os argumentos da defesa do acusado JORGE LUIZ, quanto a impronúncia, considerando a argumentação fática e jurídica acima consignada, lastreada pela prova existente nos autos.



    Diante do exposto, PRONUNCIO, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal WESLEY PAULINO DA GAMA e JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS, já qualificados, como incursos na reprimenda do artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal com relação à vítima Weder Soares de Abreu”. (eDOC 4, p. 109-110)



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o juízo a quo, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia dos acusados. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus , sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018) 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente